Tribunal: TJES
Processo: 5001208-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001208-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO PIZETTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E LEGITIMIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Cláudio Pizeta contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na Execução Fiscal nº 0006526-15.2004.8.08.0011, afastando a alegação de prescrição intercorrente e inconstitucionalidade da taxa de localização e fiscalização. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente por suposta inércia da Fazenda Pública e ausência de atos úteis à execução, além de defender a inconstitucionalidade da taxa cobrada, por alegada desconexão entre a base de cálculo e o custo da atividade estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada inércia do exequente; (ii) estabelecer se é possível, em sede de exceção de pré-executividade, reconhecer a inconstitucionalidade da taxa de localização e fiscalização com base em prova não pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 566) exige, para o início do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, a ciência da Fazenda sobre a frustração da localização de bens ou do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.

A citação válida realizada em 2016 e a efetivação de penhora via SISBAJUD em 2021 são marcos interruptivos do prazo prescricional, conforme entendimento pacífico do STJ.

A efetivação de ato constritivo, ainda que parcial ou de valor reduzido, é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, demonstrando impulso útil do exequente.

A alegação de inconstitucionalidade da taxa, por meio de exceção de pré-executividade, demanda prova pré-constituída, não apresentada pelo agravante, sendo inviável dilação probatória nesta via processual.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, não infirmada por argumentação genérica desacompanhada de documentos comprobatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A efetivação de penhora, ainda que parcial, constitui ato útil e suficiente para interromper a prescrição intercorrente em execução fiscal.

A alegação de inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída da desproporcionalidade ou ausência de prestação do serviço.

A ausência de demonstração inequívoca de inércia da Fazenda Pública afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015; STJ, REsp 2.174.870/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgInt no REsp 1.704.550/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001208-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ CLÁUDIO PIZETA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CLÁUDIO PIZETT
A
contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal de nº 0006526-15.2004.8.08.0011, proposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente, bem como a de inconstitucionalidade da taxa cobrada no título executivo fiscal.

O juízo de origem, em decisão de Id 46672349 assentou que, após a citação do ora agravante em 03/02/2016, houve requerimento de penhora online em abril de 2017, sendo o bloqueio de valores efetivado em junho de 2021, razão pela qual concluiu-se pela ocorrência de marcos interruptivos do prazo prescricional, afastando-se a tese de prescrição intercorrente. Ademais, considerou-se não demonstrado vício material ou formal na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de infirmar sua presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade.

Irresignado, o agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento (Id 11962335) aduzindo, em síntese, i) a ocorrência da prescrição intercorrente, por alegada inércia da Fazenda Pública, sendo o bloqueio judicial realizado tardio e de valor ínfimo, sem eficácia interruptiva; (ii) a ausência de impulsionamento útil e eficaz à execução; (iii) a inconstitucionalidade da taxa de localização e fiscalização, diante da ausência de correlação entre sua base de cálculo e o custo do serviço estatal. Ao final, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e pela extinção da execução.

O Município agravado apresentou contrarrazões (Id 13183499), pugnando pela manutenção da decisão, sustentando a higidez da CDA e a prática regular de atos executórios dotados de eficácia interruptiva do prazo prescricional. Alega, ainda, que a demora do poder judiciário não pode ser considerada inércia do exequente.

Pois bem. A controvérsia do presente agravo de instrumento consiste, primeiramente, na análise da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente na Execução Fiscal em tela.

Acerca do tema, o art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF), que disciplina a prescrição intercorrente, dispõe:

"Art. 40. O Juiz, de ofício ou a requerimento da Fazenda Pública, determinará o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, quando: I - não forem localizados bens penhoráveis; II - o devedor não for localizado.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS), firmou a seguinte tese:

"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução."

Ademais, o mesmo precedente consignou que:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente [...]”

Conforme a tese firmada pelo c. STJ, para que se inicie a suspensão do art. 40 da LEF e, por conseguinte, a contagem da prescrição intercorrente, é necessária a ciência da Fazenda da frustração na localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que não ocorreu nos autos.

Em detida análise dos autos verifico que:
I)
a citação pessoal do agravante ocorreu em 03/02/2016;
II)
em 10/04/2017, a Fazenda pública peticionou requerendo bloqueio via Bacenjud;
III)
não houve nenhum despacho judicial com a determinação ou certificação de frustração de penhora, ou de qualquer outra diligência entre 2017 e 2021, e
IV)
somente em 09/06/2021 foi efetivada penhora via SISBAJUD, com o consequente despacho certificando a penhora parcial.

Assim, aplicando as diretrizes anteriormente citadas ao caso concreto, verifico que ocorreram dois marcos de interrupção da prescrição intercorrente, quais sejam, a citação válida em 2016 e a penhora, ainda que parcial, dos valores em 2021.

Não obstante a alegação de que os valores bloqueados seriam ínfimos, a jurisprudência mais atual do STJ é pacífica ao entender que a simples efetivação de ato constritivo, ainda que parcial, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, por demonstrar a continuidade e utilidade do impulso processual por parte do exequente. A esse respeito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I - Na origem, a municipalidade ajuizou execução fiscal para cobrança de débitos tributários. O contribuinte apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo da execução. Após interposição de agravo de instrumento, a decisão foi mantida pelo Tribunal a quo,
sob fundamento de que o bloqueio de bens interrompe o prazo da prescrição intercorrente e a citação por aviso de recebimento assinada por terceiro seria válida.

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
- mesmo depois de escoados os referidos prazos -
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

[...]

V -

Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos
,
independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

[...]

IX - Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.) (grifo nosso)

Destarte, na esteira da jurisprudência do STJ, a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. Assim, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No tocante à alegada inconstitucionalidade da taxa de fiscalização e localização, exige-se a existência de prova inequívoca de que o tributo questionado desbordou os limites legais da taxa, seja pela desproporção da base de cálculo, seja pela ausência de prestação do serviço público ou exercício de poder de polícia.

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, embora admita a discussão de inconstitucionalidade em sede de Exceção de Pré-Executividade, condiciona sua admissibilidade à existência de prova pré-constituída que comprove, de plano, a ilegalidade apontada, afastando a possibilidade de dilação probatória nessa via estreita. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DE INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS NÃO AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PARA FINS DE DECOTE NA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

1. Esta Corte já se manifestou acerca do cabimento de exceção de pre-executividade para discutir constitucionalidade de tributo.

Contudo, não foi por contrariar essa assertiva que o acórdão recorrido não conheceu do pleito. O que ocorreu no caso dos autos
foi o reconhecimento da impossibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória a fim de corroborar o acolhimento do excesso de execução
, eis que não demonstrado o recolhimento das contribuições ao PIS e a COFINS nas competências exigidas com a inclusão do ICMS sobre as contribuições referidas,
ou seja, não foi trazido aos autos os documentos necessários a evidenciar o acréscimo desarrazoado para análise de eventual nulidade do título que goza de presunção de liquidez e certeza
.

[...]

3.
Se até mesmo nos casos de embargos à execução fiscal tem sido exigida a memória de cálculos e demonstrativo do excesso de execução para fins de recebimento dos embargos (AgRg no REsp 1.453.745/MG, Primeira Turma, DJe 17/04/2015), quanto mais a exceção de pré-executividade deve ser instruída com prova pré-constituída
do pagamento da parcela inconstitucional do tributo para fins de possibilitar o decote na CDA, [...]

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.704.550/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) (grifo nosso)

No caso em tela, a agravante limita-se a tecer argumentação genérica, sem demonstrar os elementos fáticos necessários à verificação de desproporcionalidade da exação. Assim, não se pode afastar a presunção de legitimidade da CDA.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.